Tribunal: TJDFT
Processo: 0743824-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. REFIS. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. QUANTIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE.
1. Há previsão expressa no art. 85, § 3o, do CPC a respeito da regra de fixação dos honorários sucumbenciais quando a Fazenda Pública é parte na relação processual.
2. O art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC estabelecem as hipóteses em que é admitida a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, bem como o parâmetro quantitativo a ser observado pelo Juízo, de modo que o arbitramento do valor de honorários em cinco mil reais, considerando o valor da causa superior a sete milhões de reais, é irrisório e desproporcional.
3. No Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide.
4. A partir do momento em que as empresas aderem ao REFIS-DF, quitando o débito com os benefícios lá concedidos, entende-se que o proveito econômico obtido pelo Distrito Federal é o valor recolhido aos cofres públicos, razão pela qual essa deve ser a base de cálculo dos honorários de sucumbência.
5. Agravos internos não providos.